Tribunal: CARF
Processo: 14098.720034/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720034/2020-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.052 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIAGRIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO
DE
PRODUTOS IN NATURA. CEREALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
A pessoa jurídica cerealista que exerça as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
não faz jus ao crédito presumido da atividade agroindustrial de que trata o art.
8o da Lei no 10.925/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Não votou a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocada), uma vez que o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira já havia
registrado seu voto na sessão realizada em 25/10/2023.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720034/2020-49
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (presidente).
Relatório
A recorrente foi autuada por haver constituído créditos do regime não cumulativo
do PIS e da Cofins na comercialização de soja e milho em grãos, em desacordo com os preceitos
legais, segundo o entendimento da Fiscalização.
Em síntese, a autuada postula que teria direito ao crédito presumido da
agroindústria porque suas atividades não a caracterizariam como cerealista. Em seu
entendimento, ao adquirir grãos e submetê-los a um processo de beneficiamento que abrange
classificação, limpeza, secagem e armazenagem, estaria produzindo mercadorias para
alimentação humana ou animal dentro de parâmetros estabelecidos como produto de exportação,
ocorrendo assim a descaracterização da empresa como cerealista, pois a secagem foi excluída do
rol de atividades previstas no art. 8o, § 1o, inciso I da Lei no 10.925/2004, o que permitiria, na
visão da contribuinte, designá-la como agroindústria com direito ao crédito presumido.
Segundo a Fiscalização, houve um equívoco interpretativo quanto à legislação de
regência por parte da fiscalizada, que, ao contrário de seu entendimento, não pode beneficiar-se
do direito ao crédito presumido de PIS e Cofins. Consequentemente, após análise dos
documentos apresentados e dos valores declarados na EFD, foi efetuada a glosa de valores
lançados como créditos presumidos de PIS e Cofins sobre fatos geradores ocorridos entre
FEV/2017 e FEV/2018, decorrentes de operações no mercado interno com soja e milho.
Inconformada, a empresa impugnou a autuação e seus argumentos foram bem
sintetizados no relatório da decisão de piso, do qual transcrevo vários excertos, com o propósito
de apresentar adequadamente os fatos:
Cientificada dos autos de infração, a empresa apresentou impugnação, fls. 840 a 894, a
qual destacamos os seguintes trechos:
A contribuinte é pessoa jurídica sujeita à apuração das contribuições do PIS e Cofins
pela sistemática da não cumulatividade, em conformidade com as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 que na qualidade de empresa produtora e exportadora das mercadorias
relacionadas nos capítulos 8 a 12 da NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul (milho
beneficiado e soja beneficiada), destinadas a alimentação humana ou animal, elencadas
no Caput do art. 8o da lei 10.925/2004 faz jus ao crédito presumido sobre as aquisições
de insumos agropecuários utilizados na produção destas mercadorias.
Nesta condição em procedimento de revisão da apuração de PIS e Cofins realizado,
relativo aos anos calendários de 2012 à 2015, a contribuinte constatou que, não havia
realizado o aproveitamento do crédito presumido sobre as aquisições de insumos
agropecuários utilizados na produção das mercadorias elencadas no Caput do art. 8o da
lei 10.925/2004.
Logo, não tendo registrado e aproveitado o crédito presumido na época oportuna, a
Contribuinte nesta revisão apurou os créditos relativo aos anos calendários de 2012 a
2015, e efetuou o registro do crédito de forma extemporânea no EFD contribuições nos
meses de 02/2017, 03/2017, 01/2018 e 02/2018, para posteriormente utilizar em
dedução de eventuais débitos das contribuições que futuramente viessem a ser gerados.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Ocorre que antes que a Contribuinte tivesse utilizado este crédito presumido na dedução
de débitos, a fiscalização ao concluir o Mandado de Procedimento Fiscal
0130100.2018.00573 alegando que a contribuinte teria constituído créditos sem
preceitos legais e lavrou auto de infração, do qual a contribuinte em 24/08/2020 foi
intimada a efetuar a retificação dos demonstrativos EFD em virtude dos créditos
presumidos terem sido glosados.
II – DAS PRELIMINARES – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Todavia não poderia a fiscalização lavrar auto de infração apenas para intimar o
contribuinte a retificar estas informações, uma vez que o § 2o do art. 147 do CTN deixa
claro que havendo erro nas declarações cabe a autoridade administrativa efetuar de
oficio a retificação.
Desta forma o auto de infração deve ser anulado, uma vez que não houve infração
cometida pela contribuinte, pois como se observa não houve exigência de débitos
enquanto a retificação dos créditos equivocadamente glosados caberia a fiscalização
proceder de oficio as retificações de erros que a autoridade administrativa entendeu
haver nas declarações.
III – DAS RAZÕES DE REFORMA – Fundamentos legais do Mérito
3.1 – DO CRÉDITO PRESUMIDO – ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL -
PRODUÇÃO DAS MERCADORIAS DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADAS
NOS CAPÍTULOS 8 a 12 da NCM – IN SRF 660 – Artigos 5, 6 e 7.
Ao concluir a analise da apuração do PIS e Cofins por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal 0130100.2018.00573, a fiscalização glosou saldo de crédito
presumido de PIS e Cofins apurado pela Contribuinte, entendendo equivocadamente,
que a atividade de beneficiamento de grãos efetuada não se enquadraria como atividade
agroindustrial e, portanto, a contribuinte não se enquadraria como empresa produtora,
mas como cerealista e, desta forma não faria jus ao aproveitamento do referido crédito,
uma vez que conforme seu equivocado entendimento somente quem transformasse os
grãos de soja em óleo e farelo classificados respectivamente nos Capítulos 15 e 23 da
NCM fariam jus ao crédito presumido.
3.1.1
–
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL
–
CONCEITO
-
PROCESSO
PRODUTIVO
Registre-se que as mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM constam
expressamente na alínea “d” do art. 5 da IN SRF 660/2006, (...). .Com isso quer-se
registrar que tanto o Caput do art. 8o da Lei 10.925/2004, tanto a norma específica da
RFB que regulamentou este dispositivo legal – IN SRF 660/2006, está a afirmar o
direito da Contribuinte.
Logo, em que pese o entendimento pela revogação tácita do § 4o, I, II do art. 8o da Lei
no 10.925/04, de qualquer forma a Contribuinte não se enquadra no conceito de
cerealista previsto no Inc. I do § 1o do Art. 8o da Lei no 10.925/04, e, que: ao adquirir de
pessoas físicas e jurídicas com suspensão o insumo agropecuário (soja, milho),
exercendo sobre estes insumos a atividade agroindustrial, beneficiamento, com as
características do GRUPO 1, do MAPA, deixando-os aptos à exportação, e, por
expressa disposição legal, deixando-os aptos também ao consumo humano ou animal,
enquadra-se na atividade de “PRODUÇÃO” prevista no caput do referido dispositivo
legal, bem como no: conceito de agroindústria previsto no Art. 6o, Inc. I da Instrução
Normativa no 660/06.
3.1.2 - ATIVIDADE RURAL
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Ora, a conclusão é lógica, clara, sistêmica e precisa. Pois, uma vez que a IN 660, Inc. I
do art. 6o, reconhece que o crédito presumido não é para quem planta, cuida e colhe;
pois excetua as atividades rurais (nem poderia ser diferente).
Daí quem é que poderá produzir grãos beneficiados classificados nos capítulos 8 a 12 da
NCM – nomenclatura comum do MERCOSUL, destinadas a alimentação humana ou
animal? Lógico, claro, sistêmico e preciso, é a Agroindústria, é a Recorrente! Que
utiliza os insumos agropecuários, adquiridos de produtor rural (atividade rural) na
produção das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM. É a única forma
de produzir os grãos beneficiados!
3.1.3 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
Ressalta-se que os produtos agropecuários resultantes da atividade rural adquiridos pela
contribuinte, são os insumos (daí o Inciso II do Art. 3o das Leis) que após processo
produtivo – atividade agroindustrial (definição da IN 660, art. 6), resultam nas
mercadorias classificadas nos capítulos 10, e 12 da NCM – Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (§ 10 do Art. 3o da Lei 10.637/2002, § 5, do Art. 3o da Lei 10.833/2003 e
Caput do art. 8o da Lei 10.925 e Inciso II do art. 3° das Leis 10.637 e 10.833).
3.1.4 - DA ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO DAS MERCADORIAS
CLASSIFICADAS NOS CAPÍTULOS 8 a 12 da NCM – NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
O beneficiamento das mercadorias (grãos) caracteriza, inequivocamente, produção
agroindustrial, na medida em que consiste na prática de procedimentos próprios e
necessários para obtenção das características previstas em Legislação Federal, requisito
necessário para a comercialização/exportação dos produtos classificados nos capítulos 8
a 12 todos da NCM – destinados a alimentação humana ou animal. Isto bem evidencia
que a Contribuinte não realiza atividades rurais.
Note-se que no processo de produção de grãos de soja beneficiada e milho beneficiado
incluem-se procedimentos próprios, são alteradas as características originais,
aperfeiçoando as mercadorias de modo a alcançar as características estabelecidas nas
Instruções Normativas do MAPA, restando aptas ao consumo humano ou animal,
visando destinar a comercialização interna ou exportação.
Desta forma, para o desempenho do processo produtivo a Contribuinte adquire produtos
agropecuários (soja não beneficiada e milho não beneficiado), sendo estas matérias-
primas (termo próprio que bem define as condições dos produtos resultantes da
atividade rural), utilizadas como principal insumo em seu processo produtivo, além de
também utilizar outros insumos, tais como: lenha e energia elétrica, necessários para o
adequado uso dos equipamentos (instalações) no processo produtivo, de onde resultarão
os grãos beneficiados – Padrão Oficial - Tipo Exportação.
Contribuinte pela sua atividade e característica, comprova amplamente que antes de
serem exportadas, as mercadorias são necessariamente submetidas ao processo de
beneficiamento que caracteriza processo produtivo (atividade agroindustrial), nos
termos da lei e da Instrução Normativa SRF 660, sendo assim suficiente, não havendo a
necessidade de mais provas dos fatos, eis que tal fato é público, notório, incontroverso,
que decorre de presunção legal, conforme define o artigo 374, I, CPC.
O fato é que a fiscalização interpretou a seu modo o art. 8o da lei 10.925/2004,
ignorando o processo produtivo desempenhado pela Contribuinte, restringindo o
alcance do direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, apenas para quem exerce a
industrialização de produtos tributados pelo IPI, tais como óleo e farelo de soja, de
modo a excluir do benefício as pessoas jurídicas que produzam soja, milho trigo a
granel.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Em outras palavras, como já referido, a RFB dá uma interpretação extensiva ao Art. 8°
da Lei no 10.925, de 2004, inovando o conceito de produção dado pelo direito privado,
para impedir que o contribuinte exerça, na plenitude, o seu direito ao crédito presumido
de PIS e Cofins concedido na forma da lei e das Instruções Normativas.
3.1.5 – DA EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO: Ilegítima
interpretação e Restrição a Não-Cumulatividade – Equívoco no Fundamento Legal
Argumenta o agente fiscal que a contribuinte não faria jus ao crédito presumido, em
virtude de entender que suas atividades se enquadram como de cerealista, ignorando
para fins de apuração do crédito, que a contribuinte se trata de empresa produtora das
mercadorias constantes do caput do artigo 8o da lei 10.925/2004.
Entretanto, o posicionamento adotado pela fiscalização em não reconhecer o direito ao
crédito presumido de PIS e Cofins, por desconsiderar o processo
produtivo/beneficiamento do milho e soja, não é razoável, uma vez que a própria
fiscalização
constatou
que
as
mercadorias
comercializadas/exportadas
estão
classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, conforme fez constar em seu relatório fiscal.
Desta forma, as aquisições de insumos utilizados na produção das mercadorias
relacionadas nos Capítulos 10 e 12, comumente denominadas de soja beneficiada e
milho beneficiado, não foram computadas pelo agente fiscal na base de cálculo do
crédito presumido.
As aquisições de matérias-primas (produtos resultantes da atividade rural) realizadas
junto a pessoas físicas ou jurídicas com suspensão, são os insumos necessários para a
obtenção das mercadorias – soja beneficiada, e milho beneficiado, classificados na
NCM respectivamente nos capítulos 12 e 10 – destinados a alimentação humana ou
animal.
Como se vê, as mercadorias comercializadas/exportadas pela recorrente são por ela
produzidas. E, diante de mecânica do PIS e da COFINS não-cumulativa, tem
fundamento para apuração o crédito presumido, no inciso II do artigo 3o das leis
10.637/2002 e art. 3o da lei 10.833/2003 combinado com o Caput do artigo 8o da lei
10.925/2004.
Do exposto, conclui-se que, diversamente do afirmado pela fiscalização, a interpretação
deve ser sistemática, de modo a assegurar a não cumulatividade do PIS e da Cofins,
uma vez que se tratam de tributos diretos sobre as receitas, ou seja, sobre o universo de
receitas, logo, o direito ao crédito deverá recair sobre o universo de despesas necessárias
para obtê-las.
3.1.6 DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E
PRODUTOS
(RESULTANTES
DO
PROCESSO
DE
BENEFICIAMENTO)
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL.
A fiscalização em seu relatório também manifestou equivocado entendimento quanto à
diferenciação entre os insumos agropecuários comercializados pelas cerealistas, pelas
pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e pelas cooperativas de produção
agropecuária, que comercializam grãos em estado bruto (não destinado à alimentação
humana ou animal) e os grãos beneficiados produzidos pela Contribuinte (após o
beneficiamento são destinados a alimentação humana ou animal).
Trata-se de questão relevante, pois, diferente das cerealistas e produtoras agropecuárias,
a Contribuinte em questão, efetivamente, exerce a atividade agroindustrial, ou seja,
realiza o beneficiamento dos insumos agropecuários (impróprios ao consumo humano
ou animal) em mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal, classificados
nos capítulos que menciona (8 a 12 para o que importa), todos da NCM –Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Ora, há que se fazer distinção entre os insumos agropecuários, que não podem ser
destinados à alimentação humana ou animal; do produto que resulta do processo de
beneficiamento, Atividade Agroindustrial, nos termos do Inc. I do art. 6o da In SRF
660/2006. Ou ainda, do beneficiamento - atividade industrial nos termos do Inciso II do
art. 3o da IN RFB 1911/2019.
No caso, destaca-se o rol das mercadorias constantes do art. 8o da Lei no10.925/04,
constante também no art. 5o, I, II da IN SRF 660/2006, que deve ser sistematizado com
o conceito de atividade agroindustrial previsto no art. 6o, I, da mesma IN SRF.
a) IN SRF 660/2006
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (Grifou-se)
Evidencia-se assim que as mercadorias produzidas e exportadas pela Contribuinte,
constam do Inciso I do Art. 5o da In SRF 660/2006.
Desta forma, se o conceito de atividade agroindustrial se pauta na diferenciação para a
atividade rural estabelecido pela Lei no 8.023/90, o maior nível de complexidade e
exigência do processo de produção levado a cabo pela Contribuinte, aliado à finalidade
de adequar o produto para destinação à alimentação humana ou animal implica claro
afastamento do rudimentar processo de produção de insumos agropecuários (produção
rural), vez que daí resultam as mercadorias listadas nos Inc. I e II do art. 5o da In SRF
660, e que igualmente constam no Caput do Art. 8o da Lei 10.925/04.
3.1.7 – DA EFETIVA PRODUÇÃO – BENEFICIAMENTO É INDUSTRIALIZAÇÃO
PARA PIS E COFINS – IN 660/2006 E IN 1.911/2019
Dito de outro modo, a atividade de cerealista é menos complexa, pois não realiza a
atividade de secar (todavia pode estar no mesmo Contribuinte) e, o produto resultante da
atividade da cerealista é a Soja do Capitulo 12 da NCM, sem a extensão,“destinadas a
alimentação humana ou animal”. Expressão esta que consta tão só no caput do art. 8o da
Lei 10.925 e igualmente repetida no art. 5° da IN 660/2006, ao definir agroindústria.
ESTA DIFERENÇA É FUNDAMENTAL: a agroindústria do caput do art. 8o da lei
10.925, bem assim a normatização da RFB IN SRF 660/2006 ao definir a atividade
agroindustrial e relacionar as mercadorias o que a IN faz no seu art. 5o, acrescem aos
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

produtos classificados nos capítulos 8 a 12 todos da NCM, a expressão “destinados a
alimentação humana ou animal”.
Enquanto as atividades de cerealistas são menos complexas, pois, ausente a atividade de
secar, e seus produtos, ainda que igualmente classificados nos capítulos 8 a 12 da NCM,
não vem acompanhados da expressão, ‘destinados a alimentação humana ou animal’.
Entende-se então que o auditor fiscal incorreu em equívoco ao desconsiderar toda a
legislação que emana do MAPA e, que determina as condições intrínsecas e extrínsecas
que necessitam ter as mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal, sendo
certo é que insumos agropecuários não se destinam e não podem ser destinados a
alimentação humana ou animal sem o devido processo de beneficiamento, desenvolvido
pela Apelante e, conceituado como Atividade Agroindustrial nos termos do Inc. I do art.
6o da IN SRF 660/2006.
Assim, entende-se que o AI é incorreto relativamente a distinção entre produção rural
(art. 2o da Lei 8.023/90); atividade agroindustrial (Inc. I do Art. 6o da IN SRF
660/2006); atividade industrial – beneficiamento ( Inc. II do Art. 3o da IN RFB
1911/2019) o que suscita a sua anulação.
3.1.8 DOS MOTIVOS PARA INSTITUIÇÃO (RENOVAÇÃO) DO CRÉDITO
PRESUMIDO DE PIS E COFINS ATRAVÉS DA LEI No 10.925/2004. DOS
INSUMOS AGROPECUÁRIOS COMO FATORES NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO
DE RECEITA. NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE PIS E
COFINS. ADEQUAÇÃO À RATIO DECIDENDI DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, RESP No 1.221.170/PR.
Também para fins de esclarecimento e para corroborar com os fundamentos lançados,
destaca-se que embora a Lei no 10.925 de 2004 tenha reduzido à zero as alíquotas das
contribuições incidentes na importação e sobre a receita bruta da venda no mercado
interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários, sementes e mudas destinadas
à semeadura e plantio, corretivo de solo, inoculantes agrícolas etc. (art. 1o), tal alteração
legislativa diz respeito apenas e tão somente a estes dois grupos: sementes e
fertilizantes, que correspondem a parcela ínfima dos insumos utilizados na produção
rural de onde resultam os insumos agropecuários.
Assim, todos os demais insumos utilizados na atividade rural são onerados pelas
Contribuições para o PIS e COFINS, implicando grande ônus tributário que recai sobre
itens como combustíveis (óleo diesel, gasolina, querosene), lubrificantes, máquinas,
tratores, colhedeiras, caminhões, pneus, peças, fretes, aviões agrícolas, veículos, entre
outros insumos indispensáveis ao processo de produção rural e que oneram os insumos
agropecuários.
Nessas condições, é de se destacar que ainda que uma parte dos insumos agropecuários
tenha sido desonerada quanto à incidência de PIS e COFINS (alíquota zero para
sementes e fertilizantes), isso não afasta a imprescindibilidade do Crédito Presumido de
PIS e COFINS decorrente da aquisição de insumos agropecuários de pessoas físicas ou
jurídicas com suspensão.
Aliás, a alteração legislativa que “concedeu às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, (...) destinadas à alimentação
humana ou animal', o direito de deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre os
insumos adquiridos de pessoa física, recebidos de cooperado pessoa física, ou ainda dos
grãos in natura adquiridos de pessoa jurídica cerealista (art. 8o, caput e § 1o, inciso I),
apenas veio a adequar as alíquotas pelas quais o crédito presumido deve ser calculado.
Com isso, no Congresso Nacional, as discussões já previstas no item 14 das
justificativas da MP 183, resultaram na Lei no 10.925/04 que restabeleceu o crédito
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

presumido de PIS e COFINS e, adequou as alíquotas para o crédito presumido,
conforme constou no Caput do Art. 8o e no § 3o do art. 8o da Lei 10.925/04.
Desta forma, nas aquisições de Pessoas Jurídicas alcançadas pelas Contribuições gera-se
o crédito ordinário, conforme rol exemplificativo do art. 3 das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ao passo que nas aquisições de pessoas físicas, cooperados, e jurídicas com
suspensão, no tempo dos fatos do Auto de Infração aqui combatido, gera-se o crédito
presumido nas alíquotas constantes no § 3o, do art. 8o da Lei 10.925/04.
Com isso, como dito, faz-se necessário considerar os critérios anotados pelo E. STJ no
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp n.1.221.170/PR,
julgado sob o Rito do art. 543-C de CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do NCPC/2015)
oportunidade em que restou assentado que o conceito de insumos constante do Inc. II do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (onde se origina o sistema não-cumulativo de
PIS e COFINS) deve ser interpretado a luz dos critérios da essencialidade e relevância
para a “atividade econômica do contribuinte”. Isto é, tudo aquilo que é necessário para
obter receitas.
Desta forma, ao caso merece ser aplicado o entendimento segundo o qual os insumos
agropecuários adquiridos pela Contribuinte (Caput do art. 8o da lei 10.925 e do art. 7o da
IN SRF 660), utilizados em sua atividade produtiva (Inc. I do art. 6o da IN SRF 660) e
que dão origem à mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e 23,todos da
NCM, são elementos necessários à obtenção de receitas pela pessoa jurídica e, nessa
condição, afiguram-se como insumos imprescindíveis e relevantes para a atividade
econômica, fazendo jus ao crédito fiscal de PIS e COFINS em razão do princípio da
não-cumulatividade.
3.1.9 – DO CONCEITO DE CEREALISTA X PRODUTOR
Também não é justificável, que no intuito de impedir o acesso e aproveitamento ao
crédito em sua plenitude, entenda a fiscalização, conforme argumentos apresentados em
seu relatório, que a Contribuinte somente desempenharia atividades de cerealista
definidas no inciso I do § 1o do artigo 8o da lei 10.925/2004, o que desenquadraria a
contribuinte como produtora de mercadorias descritas no caput do art. 8o da lei
10.925/2004.
Cabe esclarecer que inicialmente, ao ser editado, o inciso I do § 1o do artigo; 8o da lei
10.925/2004, trazia certa margem para gerar dúvidas sobre a interpretação do conceito
cerealista X produtor:
Art. 8o (...)
§ 1o (...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
Todavia o esclarecimento foi efetuado com a edição da Lei 11.196/2005 que
alterou o inciso I do §1o do art. 8o da lei 10.925/2004 suprimindo de sua redação
a palavra secar, passando a dispor o seguinte:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

O legislador ao editar a lei 11.196/2005 alterando o inciso I do § 1o do art. 8o da lei
10.925/2004, suprimiu a palavra secar da redação, por perceber que secar mercadorias
faz parte do processo de beneficiamento realizado pelo produtor, e não condizia com a
atividade meramente comercial.
Como já demonstrado, a contribuinte é produtor de mercadorias relacionadas no Caput
do artigo 8o da lei 10.925/2004, desta forma faz jus ao crédito presumido mencionado
neste artigo.
Porém a agente fiscal interpretou ao seu modo que a Contribuinte desempenharia
somente atividades de cerealista, e desta forma de acordo com o § 4o do art. 8o da lei
10.925/2004 não faria jus ao crédito.
Pode-se observar, na análise sistêmica, que a intenção do inciso I do § 1o do artigo 8o da
lei 10.925/2004, não é desenquadrar a atividade produtora desempenhada em
conformidade com o Caput do artigo, mas assegurar o direito ao crédito presumido
sobre a aquisição das mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas com suspensão, e
também combinando este dispositivo com o artigo 9o da respectiva lei, suspender a
exigência do PIS e Cofins nas vendas das mercadorias ali relacionadas quando vendidas
pela contribuinte para empresas tributadas no lucro real, no mercado interno.
3.1.9.1 DA REVOGAÇÃO TÁCITA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS ÀS
CEREALISTAS PELO § 4, I, E II DO ART. 8 DA LEI 10.925/04. ART. 17 DA LEI
11.033/04 QUE SE APLICA A TODO O SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E
COFINS. VIOLAÇÃO AO ART. 8o DA LEI 10.925/04, ART. 3o DAS LEIS No
10.637/02 E 10.833/03, ART. 17 DA LEI 11.033/04, ART. 2o, § 1o DA LEI No
4.657/1942 e ART. 489, § 1o, IV E IV DO CPC.
Isso se afirma, porque o art. 17 da Lei no 11.033/04 (posterior à Lei 10.925/04)
estabeleceu que “as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Ou seja, conforme afirmado, de fato restou concedida a “suspensão” das contribuições
nas operações no mercado interno, pelo Legislador Ordinário, mediante o art. 9 da Lei
10.925/2004 e, em face destas operações, foi, inicialmente, vedado o direito ao crédito
presumido para as “Cerealistas” e, dos demais créditos, conforme constou do §4o,
Incisos I e II do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Assim, considerando-se que o inciso I do § 4o da Lei no 10.925/04 estabelece restrição
ao direito ao crédito presumido de PIS e COFINS da mesma natureza da restrição
constante no arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 e, sobretudo, que
o art. 17 da Lei no 11.033/04 (posterior à Lei 10.925/04) estabeleceu que “as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações”, a restrição ora combatida deve ser considerada
revogada tacitamente, a fim de que se garanta o direito ao crédito presumido da
Contribuinte Recorrente.
Requer-se, portanto, que o Auto de Infração seja anulado, para que se reconheça a
derrogação do dispositivo constante do § 4o, I e II do art. 8o da Lei 10.925/04, que limita
o Crédito Presumido de PIS e COFINS às cerealistas, de modo que seja assegurado à
Contribuinte o direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, na forma do caput art. 8o
da Lei no 10.925/2004.
3.1.10 – DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA
Da mesma forma, quanto à possibilidade de aproveitamento do Crédito Presumido de
PIS e Cofins, cabe também afastar o argumento de falta de comprovação de que os
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

insumos originários de pessoas físicas, adquiridos pela Contribuinte, foram empregados
na produção de mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal.
Isto porque, como já demonstrado, tanto a qualidade de empresa produtora, quanto o
direito ao crédito presumido de PIS e Cofins decorre diretamente da aplicação da
legislação, não necessitando outra forma de comprovação.
Assim, considerando que o crédito deve ser apurado, no mês em que insumos (base de
cálculo do crédito) são adquiridos, e que o Crédito Presumido é concedido às Pessoas
Jurídicas produtoras das mercadorias relacionadas na lei, não cabe ao fisco exigir, que
para ter direito ao Crédito Presumido de PIS e Cofins, que a contribuinte comprove
junto ao seu Cliente/adquirente, no Brasil e no exterior, que o mesmo irá destinar a
mercadoria de origem vegetal ou animal produzida à alimentação humana ou animal.
Isso porque, a expressão destinar-se não é sinônima de “seja próprio” para a
alimentação humana ou animal. É fato que a soja e milho beneficiados serão destinados
em larga escala para alimentação humana ou animal. Pois depois de beneficiadas,
seguirão para indústria de óleo, farelo, alimentos, etc. No entanto não foi a intenção do
Legislador condicionar o crédito ao destino final da mercadoria.
No mais, não cabe a Receita Federal, a competência para definir conceitos e fiscalizar se
as mercadorias de origem vegetal serão destinadas a alimentação humana ou animal,
uma vez, que compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, definir
as características que determinarão se as mercadorias de origem vegetal, estarão nos
padrões que possibilitem dentro dos padrões definidos serem destinadas a alimentação
humana ou animal, conforme pode ser observado especificamente no caso da Soja
através do disposto no Regulamento Técnico Anexo a Instrução Normativa n° 11 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Outrossim as mercadorias produzidas pelo Contribuinte classificam-se nos capítulos 8 a
12 da NCM. Raciocinar no sentido de que para fazer jus ao crédito, a contribuinte
deveria efetivamente comprovar se a mercadoria será destinada a alimentação humana
ou animal, obrigaria ao contribuinte-recorrente de certificar-se e provar a destinação
concreta que seu Cliente/adquirente, no Brasil e no exterior, dará a mercadoria
comercializada.
Assim, considerando que a matéria prima (Óleo de Soja a granel) utilizado para a
produção de Óleo de cozinha é mesma utilizada na produção do Biodiesel, mesmo que
inicialmente o Cliente do Contribuinte/Produtor tenha adquirido o Óleo de Soja a
granel, intencionando inicialmente utilizá-lo para a produção de Óleo de cozinha para
preparo de alimentos, devido a diversos fatores, como melhores condições comerciais, o
Cliente poderá redirecionar a matéria prima para a produção de Biodiesel, uma vez que
esta matéria prima quando adquirida necessariamente não é imediatamente consumida,
podendo ser armazenada pelo Cliente em seu estoque, para posterior utilização no setor
a ser definido.
Esse é o verdadeiro intento do crédito fiscal em análise, no qual se inclui a Contribuinte,
ante o relevo que a atividade de exportação de grãos beneficiados tem para a economia
nacional, não podendo fugir ao postulado da tributação exclusiva no País de destino.
Importa considerar ainda que, não prospera o argumento de que as exportações
efetuadas pela Contribuinte não sofrem com a incidência de PIS e COFINS em face da
imunidade do art. 149, § 2o, I da CRFB/88 ou da suspensão destinada às cerealistas no
art. 9o da Lei no 10.925/04.
Primeiro porque a Contribuinte não se enquadra no conceito de cerealista. E, segundo,
ainda que tenha suas exportações imunizadas e eventuais aquisições sem a incidência
das referidas contribuições, é onerada pelo PIS e COFINS indiretamente em relação aos
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

insumos agropecuários que adquire para a realização de sua atividade que lhe são
repassadas no preço do produto onerando seu processo produtivo.
Consequentemente, ao negar a concessão do referido crédito fiscal à pessoa jurídica que
beneficia grãos de soja e milho, e os exporta, as decisões recorridas estão autorizando a
exportação de tributos incidentes indiretamente na cadeia produtiva agroindustrial.
IV – DO REQUERIMENTO
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando informações
constantes desta Impugnação, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento da Impugnação;
b) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito ofertados
nesta;
c) Outrossim, requer-se provimento à Impugnação da Recorrente para:
1) Reconhecer a nulidade do Auto de Infração;
2) Reconhecimento do processo produtivo desempenhado pela recorrente referente as
mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a12, todos da NCM, destinados a alimentação
humana ou animal, relacionadas no Caput do art. 8o da lei 10.925/2004;
3) Reversão das glosas promovidas pela fiscalização assegurando ao final do processo o
direito ao aproveitamento do crédito presumido apurado pela contribuinte na plenitude
da lei, considerando o processo produtivo desempenhado.

Em seu acórdão, a DRJ07 (Rio de Janeiro) julgou a impugnação improcedente nos
seguintes termos:
Acórdão 107-005.839 - 17a TURMA DA DRJ07
24 DE FEVEREIRO DE 2021
Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo a exclusão do crédito presumido pleiteado pelo
interessado.
Inicialmente, com amparo no art. 39 do Decreto no 7.574/2011 e no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, o voto condutor do acórdão afastou a preliminar de nulidade invocada
pela contribuinte, que argumentou não serem os autos de infração os instrumentos adequados
para obrigá-la a retificar suas declarações, uma vez que não teria ocorrido qualquer infração.
Na sequência, ao enfrentar exaustivamente as alegações de mérito, o Ilustre
Relator reforçou vários pontos que sustentaram a autuação fiscal, além de firmar a convicção de
que a autodefinição da empresa como agroindústria não altera a verdade material dos fatos. Na
análise do julgador, os produtos por ela revendidos são grãos que sofreram algum tipo de
tratamento que não se caracteriza, no entanto, como industrialização – mais especificamente, a
transformação de insumos em produtos distintos e destinados à alimentação humana ou animal,
que constitui a exigência legal para o crédito nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A passagem final do voto condutor arremata esse entendimento:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Finalmente, a empresa sustenta que não teria como comprovar a destinação final da
mercadoria, se seria para consumo humano ou não. [...] E ainda que, os produtos por ela
vendidos (milho e soja) podem ter as mais diversas destinações pelo compradores e a
Receita Federal não teria competência para fiscalizar “se as mercadorias de origem
vegetal serão destinadas a alimentação humana ou animal, uma vez, que compete ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
Tais argumentos reforçam ainda mais a condição de cerealista do contribuinte, pois
confirmam que ela não industrializa insumos, transformando-os em produtos distintos e
destinados à alimentação humana ou animal (exigência legal para o crédito nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Isto porque, a exigência recai apenas sobre a empresa (agroindustrial) que adquire
cereais que serão utilizados das mais diversas formas, entre elas a produção de alimento
humano ou animal, sendo apenas esta hipótese passível de crédito. Essas empresas, ao
contrário da interessada, têm como comprovar que o produto por elas vendido é
destinado a alimentação humana, pois se trata do objetivo delas, como por exemplo as
fabricantes de farinha de milho ou óleo vegetal. Ao contrário, uma empresa produtora
de biodiesel, que não produz para a alimentação humana ou animal, também não tem
direito ao crédito (por imposição legal).
Sobre o cerealista não recai tal exigência, pois apenas revende cereais e não é passível
de obtenção de crédito por vedação legal, não importando a destinação que seus
compradores darão para os grãos.
A RFB não está definindo o que é alimento destinado à alimentação humana, apenas
exige de quem pretende se creditar de valores (uma faculdade) a comprovação da
transformação dos insumos em produtos industrializados destinados à alimentação
humana ou animal.
[...]
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se
desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito.
Diante da decisão de primeira instância, a empresa interpôs o recurso voluntário
de fls. 1.011 a 1.092, com anexos das fls. 1.093 a 1.174, no qual repete literalmente todos os
argumentos e comentários apresentados na impugnação e intercala, no entanto, um capítulo
específico (item 4, das fls. 1.069 a 1.090) para enumerar o que seriam pontos e contrapontos ao
julgamento realizado pela DRJ07.
Os itens e subitens acrescidos ao recurso são os seguintes:
4. Síntese da Análise de Mérito pela DRJ do Crédito Presumido
4.1. Ponto da Fazenda Nacional – Cerealista
4.1.1 – Contraponto da Contribuinte – Agroindústria
4.2 - Ponto Da Fazenda Nacional – Cadeia de Produção da Soja e Produtos
4.2.1 – Contraponto da Contribuinte – Cadeia de Produção da Soja e Mercadorias
de Origem vegetal e animal. Capítulos 8 a 12, todos da NCM, destinados a
alimentação humana ou animal. Grupo I do Regulamento Técnico do MAPA –
condição para comércio e ou exportação.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

4.3 - Ponto da Fazenda Nacional: Atividade de “Secar” – produtos do Cerealista
sem a expressão “destinados a alimentação humana ou animal; Revogação Tácita
do Contido no §4°, I e II do art. 8° da Lei 10.925/2004 pela redação do Art. 17 da
Lei 11.033/2004 já em 09 de agosto de 2004.
4.3.1 – Contraponto da Contribuinte: Atividade de “Secar” – produtos do
Cerealista sem a expressão “destinados a alimentação humana ou animal;
Revogação Tácita do Contido no §4°, I e II do art. 8° da Lei 10.925/2004 pela
redação do Art. 17 da Lei 11.033/2004 já em 09 de agosto de 2004.
4.4 – Ponto da Fazenda Nacional: Agroindústria – Verdade Material – Produção e
não Transformação é o termo da Lei e da IN – Prova mediante expressa
disposição em Notas Fiscais que estão conforme IN - RTS do MAPA.
4.4.1 – Contraponto da Contribuinte: Agroindústria – Verdade Material –
Produção e não Transformação é o termo da Lei e da IN – Prova mediante
expressa disposição em Notas Fiscais que estão conforme IN - RTS do MAPA.
4.5 – Ponto da Fazenda Nacional: REsp 1.221.170/PR – operações de exportação
– Saldo Credor do Crédito Presumido.
4.5.1 – Contraponto da Contribuinte: REsp 1.221.170/PR – operações de
exportação – Saldo Credor do Crédito Presumido.
4.6 – Ponto da Fazenda Nacional – Destinação ao Consumo Humano ou animal –
Comprovação – Art 373 do CPC/2015.
4.6.1 – Contraponto da Contribuinte - Destinação ao Consumo Humano ou animal
– Comprovação – Art. 374 do CPC/2015.

Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
Tomo conhecimento do Recurso Voluntário porque é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme o que já foi comentado no relatório que precede este voto, o recurso
repete literalmente todos os argumentos e comentários trazidos na impugnação, antes de inserir
um capítulo específico para apresentar pontos e contrapontos ao julgamento de primeira
instância.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Para facilitar a percepção das razões que irão embasar a convicção a ser registrada
ao final da análise, os comentários serão agrupados em tópicos assim distribuídos:
 Alegação preliminar já enfrentada pela DRJ07 e repetida no recurso
voluntário.
 Alegações de mérito já enfrentadas pela DRJ07 e repetidas no recurso
voluntário.
 Alegações apresentadas no recurso voluntário como contrapontos às razões
da DRJ07.

Alegação preliminar já enfrentada pela DRJ07 e repetida no recurso voluntário.
Considero irretocável a análise efetuada na decisão de piso, ao afastar preliminar
de nulidade concernente à queixa de que os autos de infração não seriam os instrumentos
adequados para obrigar a contribuinte a retificar suas declarações. De fato, em sua atuação, a
Fiscalização valeu-se das regras legais que disciplinam o trabalho fiscal e, dentre elas, os arts.
956, 971 e 972 do Decreto n° 9.580, de 22/11/2018 (RIR); o art. 39 do Decreto no 7.574/2011 e o
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Objetivamente, portanto, não se constata qualquer ofensa ao art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, posto que houve ciência da decisão e oportunidade para o
contraditório e a ampla defesa, além de ter sido o auto de infração lavrado por autoridade
competente e com observância de todos os requisitos legais.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
De forma idêntica ao observado na impugnação, a empresa alega no recurso
voluntário que a fiscalização interpretou incorretamente a legislação aplicável à matéria e,
também por esse motivo, requer a anulação do auto de infração. Nesse ponto, entretanto, trata-se
de questão de mérito, não ensejadora de nulidade, que será enfrentada nos itens subsequentes
deste voto.

Alegações de mérito já enfrentadas pela DRJ07 e repetidas no recurso voluntário.
Em essência, sobre as questões de mérito apontadas pela reclamante, conceituo
também como bastante acertadas as apreciações da decisão a quo, dentre as quais destacarei
neste tópico apenas os excertos suficientes para endossar as convicções a serem firmadas no
exame das contestações levantadas a partir do recurso voluntário.
Conforme descreve o Relator, no entendimento da autuada,
“[...] a fiscalização interpretou a seu modo o art. 8o da lei 10.925/2004, ignorando o
processo produtivo desempenhado por ela, restringindo o alcance do direito ao crédito
presumido de PIS e COFINS, apenas para quem exerce a industrialização de produtos
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

tributados pelo IPI, tais como óleo e farelo de soja, de modo a excluir do benefício as
pessoas jurídicas que produzam soja, milho e trigo a granel.”

E prossegue o Ilustre Relator:
A legislação que rege a matéria assim define:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 ) (Vide art. 37 da Lei
no 12.058, de 13 de outubro de 2009 )(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 )
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
..........
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
A Instrução Normativa SRF no 660, de 17/07/2006, vigente à época da apuração dos
referidos créditos, e que dispunha especificamente sobre a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a venda de produtos
agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na
forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, continha os seguintes
mandamentos:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
..........
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
[...]
d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
..........
§ 2o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do caput
do art. 3o a utilização de créditos presumidos na forma deste artigo.
..........
A legislação acima deixa claro que, ao conceder o benefício do crédito presumido, o
legislador estabeleceu condições para que fosse exercido.
A empresa se autodefinir como agroindústria não altera a verdade material dos fatos: os
produtos revendidos ora em análise são grãos, que sofreram algum tipo de tratamento,
mas ainda não industrialização (transformação).
..........
O argumento de que “diferente das cerealistas e produtoras agropecuárias, a
Contribuinte em questão, efetivamente, exerce a atividade agroindustrial, ou seja,
realiza o beneficiamento dos insumos agropecuários (impróprios ao consumo humano
ou animal) em mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal, classificados
nos capítulos que menciona (8 a 12 para o que importa), todos da NCM – Nomenclatura
Comum do Mercosul”, não vem acompanhado das provas documentais que se exige em
tal afirmação.
A documentação juntada pela interessada quando de sua impugnação não lhe socorre,
pois demonstra que o produto por ela vendido/exportado trata-se de soja em grãos
(NCM 1201), não tendo sido transformado em nenhum produto destinado à alimentação
humana ou animal, como determina a legislação supracitada. Vide nota fiscal juntada às
fls. 899/900:
..........
Em relação à alegação de que “as atividades de cerealistas são menos complexas, pois,
ausente a atividade de secar, e seus produtos, ainda que igualmente classificados nos
capítulos 8 a 12 da NCM, não vem acompanhados da expressão, destinados a
alimentação humana ou animal”, também não faz sentido. Como já observado na
exposição de motivos da Lei no 11.196/2005 (acima transcrito), o fato de a atividade de
secar não ser mais obrigatória para definir uma cerealista, também não é capaz de servir
para transformá-la da noite para o dia em agroindústria.
Não significa que a atividade de secar esteja ausente, ela apenas não é mais obrigatória,
e certamente a maioria das cerealistas não a deixou de realizar, apenas porque a lei não
exige mais. Também não descaracteriza a condição a expressão “destinada a
alimentação humana”, uma vez que a cerealista comercializa todos os tipos de grãos,
para alimentação ou não, não sendo lógico que tal expressão fosse obrigatória ou
vinculada aos seus produtos. Diferente do agronegócio que tem por objetivo o
beneficiamento dos grãos adquiridos das cerealistas. Este sim, devendo ser destinado à
alimentação humana, caso pretenda se creditar dos créditos presumidos.
..........
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

A empresa defende ainda uma “análise sistêmica”, do inciso I do § 1o do artigo 8o da
Lei 10.925/2004 com o artigo 9o da respectiva Lei. Para ela, tais dispositivos asseguram
o direito ao crédito presumido sobre as mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas com
suspensão, e também suspendem a exigência do PIS e da Cofins quando vendidas para
empresas tributadas pelo lucro real no mercado interno.
Por essa visão, quando a empresa vende mercadorias, ela entende que se enquadra como
cerealista, defendendo a suspensão das contribuições nas suas vendas, com base no art.
9o, I da Lei no 10.925/2004.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no
12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545,
de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei
no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
As pessoas jurídicas referidas no citado inciso são as cerealistas.
Seria o melhor dos mundos: agroindústria ao adquirir os insumos e cerealista ao
revender os produtos no mercado interno.
Quanto à tese de revogação tácita das limitações impostas aos cerealistas para
aproveitamento de crédito adquirido com suspensão (§ 4, I, e II do art. 8o da Lei
10.925/04), com o advento do art. 17 da Lei no 11.033/2004, não tem melhor sorte.
Constam dos produtos adquiridos pelo interessado matérias-primas cuja aquisição não é
tributada ou tem tributação suspensa (produtores rurais), situação que impossibilita a
apuração de crédito de qualquer tipo, conforme art. 3o, § 2o, inciso II da Lei no
10.637/2002, não se aplicando o previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Assim determinam os arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 (PIS), e 10.833/2003
(Cofins), ambas com redação dada pela Lei no 10.865/2004:
“Art. 3o. (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Quanto ao tema em litígio, é mister transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
mencionado pelo interessado:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que haveria nele
real amparo para a pretensão de manutenção de créditos relativamente às receitas
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

auferidas com a revenda, receitas essas sujeitas suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção”
dos créditos a que se refere. Ora, o § 2o, II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui o direito de
crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, não há
crédito a ser mantido na venda desses produtos. Ao se referir o dispositivo à
“manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de vendas com
isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente
autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Em outras palavras, só se mantém aquilo que se tem.
..........
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a anterior
com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre o § 2o, II do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (§ 2o, II do art. 3o das citadas Leis) contém uma regra
estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-cumulatividade dessas
contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo (art. 17 da Lei no 11.033/2004) visa reforçar a desoneração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre produtos cujas receitas de vendas já eram
anteriormente exoneradas dessas contribuições (atendendo a diretrizes de políticas
econômicas e sociais3), possibilitando que, além da exoneração direta, sejam calculados
créditos sobre custos, encargos e despesas – observado, é claro, o requisito de que os
créditos sejam originalmente admitidos pela legislação.
Para melhor entendimento, elaboramos o esquema abaixo para ilustrar o mandamento
do art. 17 da Lei no 11.033/2004:
ENTRADA
CONTABILIDADE
SAÍDA
Situação do Crédito
Insumo tributável
Crédito registrado
Tributada
Mantido
Insumo tributável
Crédito registrado
NT ou Alíquota Zero
Mantido (*)
Insumo NT
Não gera crédito
NT ou Alíquota Zero
Não existe
NT = Não Tributados. Entenda-se por isentos, com suspensão ou não alcançados pela tributação.
(*) Por força do art. 17 da Lei no 11.033/2004.

Finalmente, a empresa sustenta que não teria como comprovar a destinação final da
mercadoria, se seria para consumo humano ou não. Para ele “a qualidade de empresa
produtora, quanto o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins decorre diretamente da
aplicação da legislação, não necessitando outra forma de comprovação”. E ainda que, os
produtos por ela vendidos (milho e soja) podem ter as mais diversas destinações pelo
compradores e a Receita Federal não teria competência para fiscalizar “se as
mercadorias de origem vegetal serão destinadas a alimentação humana ou animal, uma
vez, que compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
Tais argumentos reforçam ainda mais a condição de cerealista do contribuinte, pois
confirmam que ela não industrializa insumos, transformando-os em produtos distintos e
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

destinados à alimentação humana ou animal (exigência legal para o crédito nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Isto porque, a exigência recai apenas sobre a empresa (agroindustrial) que adquire
cereais que serão utilizados das mais diversas formas, entre elas a produção de alimento
humano ou animal, sendo apenas esta hipótese passível de crédito. Essas empresas, ao
contrário da interessada, têm como comprovar que o produto por elas vendido é
destinado a alimentação humana, pois se trata do objetivo delas, como por exemplo as
fabricantes de farinha de milho ou óleo vegetal. Ao contrário, uma empresa produtora
de biodiesel, que não produz para a alimentação humana ou animal, também não tem
direito ao crédito (por imposição legal).
Sobre o cerealista não recai tal exigência, pois apenas revende cereais e não é passível
de obtenção de crédito por vedação legal, não importando a destinação que seus
compradores darão para os grãos.
A RFB não está definindo o que é alimento destinado à alimentação humana, apenas
exige de quem pretende se creditar de valores (uma faculdade) a comprovação da
transformação dos insumos em produtos industrializados destinados à alimentação
humana ou animal.
..........
[...] para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não
basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos
estão associados a que registros.
..........
[...] a fim de comprovar o direito ao crédito presumido, deveria ter instruído sua
impugnação com documentos que respaldassem seu direito, conforme o disposto nos
Art. 15 e 16 do Decreto n o 70.235, de 1972 [...].
..........
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se
desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito.

Feita essa transcrição, sobre a qual não teço reparos, considero importante
apreciar ainda um questionamento inserido pela recorrente tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário, mas não mencionado diretamente na decisão a quo.
Trata-se da alegação replicada no capítulo 5 do recurso voluntário, segundo a qual
a restrição ao aproveitamento do crédito violaria a regra constitucional que prevê a completa
desoneração das exportações. Além do mais, segundo a reclamante, por ser o Brasil um país
signatário do GATT, seria assegurada a desoneração da “mercadoria nacional exportada” como
forma de respeitar o princípio da tributação exclusivamente no país de destino.
Acerca da suposta violação de regra constitucional, no entanto, observo que
incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão sobre questões referentes à
constitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista o mandamento contido nos arts. 97 e
102 da própria Constituição Federal. Exatamente por essa razão, a Súmula CARF no 2 assim
dispõe:
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Alegações apresentadas no recurso voluntário como contrapontos às razões da DRJ07.
Na expectativa de que seja possível sintetizar em uma formulação mais objetiva
os comentários a tantos argumentos intrincados,1 considero conveniente introduzir essa análise
com algumas considerações preliminares, de modo a tornar mais objetivas as apreciações sobre
cada uma das contestações expostas logo mais adiante.
Para elaboração desse arrazoado, foram tomados como referência outros julgados
realizados neste Conselho em diferentes épocas e relacionados a situações que guardam
semelhanças com vários aspectos do presente caso. 2
As glosas tratadas neste processo foram motivadas pela falta de amparo legal para
a apropriação de créditos presumidos da agroindústria, de acordo com o relato da Fiscalização.
Segundo o relatório fiscal, nas operações em foco, a autuada não exerceu a atividade
agroindustrial e também não teria comprovado que os produtos por ela exportados foram
realmente destinados à alimentação humana ou animal, nos termos exigidos pelo art. 8o da Lei
10.925/2004.
De acordo com o entendimento da Fiscalização, nas operações em apreço, a
recorrente atuou como cerealista e não como agroindústria, uma vez que suas atividades
consistiam em limpar, secar, padronizar, armazenar e comercializar a soja em grãos, produto que
mantinha, no entanto, a sua característica “in natura” após esses processos.
De outra parte, em essência, a contribuinte alega que desenvolveu a atividade
econômica de beneficiamento dos grãos, por meio da qual eram alteradas as características
originais e obtidos os grãos beneficiados a serem exportados, próprios para alimentação humana
ou animal. A leitura do art. 8o da Lei no 10.925/2004 leva à percepção de que os produtos de
origem animal ou vegetal que proporcionam o direito de apropriação do crédito presumido
agroindustrial são somente e exatamente aqueles destinados à alimentação humana ou animal.
Em uma abordagem objetiva, portanto, o cerne da controvérsia reside no tipo da
atividade exercida pela recorrente quanto às operações em causa, ou seja, se a atividade por ela
exercida seria de produção agroindustrial ou, simplesmente, de cerealista.
Por um lado, a Lei 10.925/2004 não traz as definições da atividade agroindustrial
nem da atividade de cerealista. Entretanto, a competência para estabelecer essa definição foi
atribuída à Receita Federal, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei. Com base nessa competência, a

1 Muitos deles também redundantes.

2 Menciono especialmente o voto vencedor no Acórdão no 3302-003.262 (23/08/2016), redigido pelo Conselheiro
José Fernandes do Nascimento; o voto condutor do Acórdão no 3201-010.522 (27/06/2023), de autoria do
Conselheiro Márcio Robson Costa; e o voto condutor do Acórdão no 3102-001.827 (24/04/2013), elaborado pelo
Conselheiro Ricardo Paulo Rosa.

Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

RFB definiu a atividade agroindustrial no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
660/2006, verbis:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
..........
As atividades relacionadas no art. 2o da Lei 8.023/1990, são as ocupações rurais
típicas, não exercidas pela recorrente, enquanto as mercadorias por ela comercializadas estão
previstas no art. 5o, inciso I, alínea “d” daquela mesma Instrução Normativa:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
..........
d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
..........
(grifos acrescentados à transcrição)
No período de apuração dos créditos presumidos em apreço, os produtos
exportados pela recorrente foram milho e soja em grãos, inequivocamente enquadrados nos
capítulos 8 a 12 da NCM. Inexiste controvérsia também quanto ao fato de que tais produtos
foram submetidos aos processos de classificação, limpeza, secagem e armazenagem, conforme
se depreende das alegações apresentadas na impugnação e no recurso voluntário.
Todavia, embora esse processo seja designado como beneficiamento de grãos, não
enquadra-se na modalidade de industrialização denominada de beneficiamento, tal como
definida no art. 4o, inciso II, do Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010)3. Isso porque, apesar de serem

3 DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
..........
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero,
relacionados na TIPI , observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles
a que corresponde a notação “NT” (não tributado).
..........
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:
..........
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
..........
(grifos acrescentados à transcrição)
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

submetidos ao processo de “beneficiamento”, os grãos de soja comercializados pela recorrente
permanecerem na condição de produtos in natura e, portanto, com a anotação NT (ou seja, “Não
Tributado”) na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), o que os exclui da condição de produtos
industrializados, mantendo-os, assim, fora do campo de incidência do imposto, nos termos do
parágrafo único do art. 2o do RIPI/2010.
Em relação ao IPI, a vedação de apropriação de créditos sobre insumos utilizados
na produção de produtos com a anotação NT na TIPI foi objeto da Súmula CARF no 20, que
assim estabelece:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Desse modo, por se tratar de comercialização ou exportação de produtos in
natura, a atividade de produção realizada pela recorrente consiste tipicamente em
beneficiamento de produtos agropecuários, que não é caracterizada como operação de
industrialização nos termos da legislação do IPI, mas sim como atividade de beneficiamento de
produtos in natura de origem vegetal (grãos), conforme definição estabelecida no art. 3o, § 1o,
inciso I da Instrução Normativa SRF no 660/2006, a seguir transcrito:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)
Com base nessas considerações e tendo em conta que, nessas operações, a
atividade da empresa consiste no beneficiamento dos grãos de soja exportados, chega-se à
conclusão de que, no contexto sob exame, a recorrente não se enquadra nas definições inerentes
à atividade agroindustrial.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Analisemos a partir de agora cada uma das contestações acrescentadas pela
empresa em seu recurso voluntário.

1. Cerealista x Agroindústria.
A exemplo do que já havia afirmado em sua impugnação – replicada em outros
pontos do recurso voluntário – a manifestante volta a afirmar sua condição de agroindústria, pois
suas atividades estariam amoldadas à letra da Lei e da Norma, ou seja, ao art. 8o da Lei no
10.925/2004 e ao art. 6o, inciso I, combinado com o art. 5o, inciso I, alínea “d”, ambos da
Instrução Normativa SRF no 660/2006.
Inclino-me a afirmar, no entanto, que a recorrente está equivocada.
Em primeiro lugar, conforme bem apontou a Fiscalização e reforçou o Julgador a
quo, a justificativa do legislador para alterar a redação do conceito de “cerealista”, conforme
prevista no Projeto de Lei de Conversão (CN no 28/2005 e inserida na Lei no 11.196/2005, indica
que:
O conceito de cerealista foi aprimorado, retirando-lhe a obrigatoriedade de secar o grão,
de forma a facilitar o aproveitamento do crédito presumido a que faz jus o adquirente do
grão.
Desse modo, ao retirar do texto legal a obrigatoriedade de secar o grão, novas
empresas puderam ser abrangidas pelo conceito de “cerealista”, sem afastar desse
enquadramento as empresas que já realizavam a atividade de secagem.
Além do mais, ainda que se trate de beneficiamento, a realização do processo de
secagem não é considerada suficiente para caracterizar a autuada como agroindústria, dentre
outros motivos pelo fato de que os grãos mantêm sua característica “in natura” após a secagem.
Conforme apontou a Fiscalização, mesmo que a empresa tenha efetuado a secagem – que é
comum nesse ramo de atividade para manter a mercadoria armazenada – ainda continuará
enquadrada como cerealista, pois continuou realizando cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os grãos.
Os arts. 5o e 6o da Instrução Normativa 660/2006 disciplinam a autorização para o
desconto de créditos presumidos para a pessoa jurídica que exerça a atividade agroindustrial.
Vejamos:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
..........
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

..........
(grifos acrescentados à transcrição)
Parece-me difícil retorcer a interpretação para admitir que a autuada seja a
produtora dos grãos in natura após o beneficiamento.
Não vejo, portanto, como admitir a autodefinição postulada pela reclamante.
Ainda nesse tópico, a contribuinte volta a defender também a revogação tácita do
§4°, incisos I e II, do art. 8° da Lei no 10.925/20044, bem como do inciso II do § 2o do art. 3° da
Lei no 10.833/20035. Essas supostas revogações teriam ocorrido com a MP 206/2004, que deu
origem ao art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Essa alegação, no entanto, foi muito bem enfrentada pela decisão a quo, da qual
peço licença para adotar como se fossem meus os seguintes comentários:
Quanto ao tema em litígio, é mister transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
mencionado pelo interessado:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção”
dos créditos a que se refere. Ora, o § 2o, II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui o direito de
crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, não há
crédito a ser mantido na venda desses produtos. Ao se referir o dispositivo à
“manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de vendas com
isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente
autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Em outras palavras, só se mantém aquilo que se tem.

4 Lei no 10.925/2004:
Art. 8o..........
..........
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
5 Lei no 10.833/2003:
Art. 3o ..........
..........
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
..........
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição; e
..........
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Portanto, sem razão a manifestante neste ponto.

2. Cadeia de Produção da Soja e Mercadorias de Origem vegetal e animal. Capítulos 8 a 12,
todos da NCM, destinados a alimentação humana ou animal. Grupo I do Regulamento
Técnico do MAPA – condição para comércio e ou exportação.
Nesse ponto, a recorrente começa por afirmar que a cadeia de produção da soja
inicia-se com os industriais que produzem e vendem aos produtores rurais os seus produtos,
todos tributados pelo PIS e pela Cofins.
E para equilibrar créditos e débitos nessa cadeia produtiva, evitando a forte
majoração da carga tributária, o Legislador entendeu ser necessário conceder aos adquirentes de
insumos agropecuários produzidos pelo produtor rural pessoa física o crédito presumido nas
alíquotas constantes do §3° do art. 8o da Lei 10.925/2004, como forma de observar a mecânica
da não cumulatividade, promover a neutralidade fiscal e a desoneração das exportações das
mercadorias nacionais.
Prossegue argumentando que o crédito presumido está em favor de pessoas
jurídicas e cooperativas, que adquiram insumos agropecuários de pessoas físicas residentes no
país, cooperados e de pessoas jurídicas com suspensão. Aduz que as Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 indicam apenas uma operação em que é vedado o direito de crédito. Essa vedação
consta no inciso I do §2° do art. 3° de ambas as leis e consiste no valor da mão-de-obra paga a
pessoa física.
Assim, em seu entender, “a materialidade das contribuições é auferir receitas”.
Logo, sobre todos os dispêndios da pessoa jurídica, exceto a mão de obra paga a pessoa física,
residiria o direito de crédito ordinário ou presumido, como seria, no segundo caso, o crédito
decorrente das aquisições de insumos agropecuários de pessoas físicas residentes no país e de
pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão, tal como previsto no caput do art. 8° da
Lei no 10.925/2004 e seu §1°, inciso I.
Afirma também que as mercadorias do cerealista não ostentam a expressão
“destinadas a alimentação humana ou animal”, pois essa característica somente é atingida após a
atividade de beneficiamento, e somente o produto beneficiado do “Grupo I”, conforme
Regulamento Técnico do MAPA é que pode ser exportado.
Volta a mencionar a suposta revogação tácita das limitações contidas no §4°,
incisos I e II, do art. 8o da Lei 10.925/2004, e também do inciso II do §2° do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Invoca, ainda, o Dicionário Aurélio e o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05/2018
para afirmar que não haveria nenhuma letra na Lei e na norma no sentido de exigir
transformação em seu processo produtivo, “tal como pretende fazer prevalecer a autoridade
fiscal.” Além disso, ao definir o rol de produtos para estabelecer a suspensão, o legislador não
teria acrescentado a expressão “destinados à alimentação humana ou animal.” Nesse contexto,
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

recorda o art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário, além da
isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.
Assevera, por fim, que o beneficiamento é atividade industrial para o IPI e
também para o PIS e a Cofins, de acordo com o art. 3o da Instrução Normativa RFB no
1.911/2019. Repete que as atividades por ela desempenhadas amoldam-se à definição de
agroindústria contida no inciso I do art. 6° da Instrução Normativa SRF no 660/2006 e defende
que os produtos finais resultantes do seu processo produtivo classificam-se na alínea “d” do
inciso I do art. 5° daquela mesma norma.
Pois bem. As alusões à pretendida revogação tácita dos dispositivos mencionados,
bem como ao suposto amparo no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 já foram apreciadas em
tópico anterior. Inócua também é a menção ao § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, pois remete
ao próprio caput e ao § 1o do artigo:
Art. 8o ...........
..........
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
..........
De igual modo, ao retomar a defesa de sua condição de agroindústria, a
manifestante não encontra melhor sorte. A caracterização do beneficiamento como atividade
industrial, nos termos do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, bem como a
definição do léxico não afastam a convicção de que, com o processo de beneficiamento, a
autuada não passa a ser a produtora dos grãos in natura. O Parecer Normativo Cosit no 05/2018,
por seu turno, ao apresentar as principais repercussões decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação do PIS e da Cofins estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.221.170/PR, não oferece respaldo para desqualificar a constatação da
Fiscalização no caso sob análise.
Quanto à referência ao art. 111 do Código Tributário Nacional, é de se notar que,
na verdade, a própria Fiscalização abrigou-se na interpretação literal da legislação, ao considerar
que a autuada deveria provar de forma inequívoca o seu direito à suspensão e ao crédito
presumido. Aliás, a autoridade lançadora refere-se expressamente à interpretação literal da
legislação ao explicar que não é necessária a atividade de secagem para que a empresa seja
enquadrada como cerealista. Seguindo:
[...] E mesmo que realize a atividade de secagem, que é comum nesse ramo de atividade
para manter a mercadoria armazenada, ainda continuará enquadrada como cerealista,
pois
continua
limpando,
padronizando,
armazenando
e
comercializando,
cumulativamente (interpretação literal).
No que diz respeito aos comentários sobre as regulamentações do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e sobre a expressão “destinadas a alimentação
humana ou animal”, serão mais adequadamente examinados em tópico posterior deste voto,
quando haverá ocasião de abranger as referências aplicáveis.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

3. Atividade de “Secar”. Produtos do Cerealista sem a expressão “destinados a alimentação
humana ou animal”; Revogação Tácita do Contido no §4°, I e II do art. 8° da Lei 10.925/2004
pela redação do Art. 17 da Lei 11.033/2004 já em 09 de agosto de 2004.
Nesse tópico de seu recurso, a autuada reformula e acrescenta comentários para
continuar a defender a assertiva de que suas atividades a qualificam como agroindústria, com
direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Afirma que o art. 374 do Código de Processo Civil (CPC, Lei no 13.105/2015)
estabelece que não dependem de prova, por exemplo, os fatos notórios ou em cujo favor milita
presunção legal de existência ou de veracidade.
Declara ser de sabença popular que a atividade de secagem requer instalações
adequadas e pessoal qualificado para aperfeiçoar os insumos agropecuários colhidos atividade
rural em “produtos destinados a alimentação humana ou animal”. Desse modo, em seu
arrazoado, é relevante constatar a ausência dessa expressão quando a Lei e a Norma definem as
mercadorias do “cerealista”.
Postula também que as atividades de beneficiamento são notórias, na medida em
que evitam a deterioração precoce dos insumos agropecuários, que são, por si, ainda impróprios
ao consumo humano ou animal. Declara que essa atividade é prevista na Lei n° 9.972/2000 e
normatizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Assim, para
cada tipo de grão existe um Regulamento Técnico. Para soja é a Instrução Normativa no 11/2007
do MAPA, conhecida como Regulamento Técnico da Soja. Em seu entendimento, essa
normatização atenderia ao contido no inciso IV do art. 374 do CPC/2015, ou seja, deveria ser
adotada a presunção legal de existência ou de veracidade em favor da convicção de que a
atividade de beneficiamento da soja é requisito suficiente para qualificá-la como agroindústria.
Alega que a “atividade agroindustrial” é definida no inciso I do art. 6o da
Instrução Normativa SRF no 660/2006 e que, portanto, não é a contribuinte quem se autodefine.
Aduz que suas atividades agroindustriais não se amoldam às definições de atividades de
cerealista. Suas mercadorias não se enquadrariam nas características das mercadorias do
cerealista, uma vez que as mercadorias do cerealista não estão precedidas ou sucedidas da
expressão “destinadas a alimentação humana ou animal”, condição esta, segundo afirma, que é
obtida tão somente após a atividade agroindustrial de beneficiamento, “tudo conforme lei e
norma do MAPA”.
Entretanto, para sustentar suas argumentações relacionadas à sabença popular e à
qualidade notória da atividade de beneficiamento como bastantes para qualificá-la como
produtora ou fabricante de produtos destinados à alimentação humana ou animal, a manifestante
apoia-se na Lei no 9.972/2000 e na Instrução Normativa MAPA no 11/2007.
Todavia, não procede a alegação de que o processo produtivo de grãos
encontrava-se disciplinado na Lei 9.972/2000 e regulamentado pela Instrução Normativa do
MAPA, pois, diferentemente do alegado, tais normas não tratam do processo produtivo de grãos,
mas da classificação dos produtos vegetais, aí incluída a classificação dos grãos. A Lei no
9.972/2000, que institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

econômico, não insere em qualquer dos seus artigos um comando ou definição que permita
sustentar a convicção da reclamante. Dado o propósito da Lei em questão, sequer menciona-se a
atividade agroindustrial, o beneficiamento, ou mesmo o processo de secagem, especificamente.
Por outro lado, é verdade, referida Lei afirma em seu art. 1o que a classificação é
obrigatória em todo o território nacional para os produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico, quando destinados diretamente à alimentação humana, dentre outras
hipóteses. Nos artigos subsequentes, o texto legal estabelece algumas prerrogativas do MAPA,
dentre as quais:
Art. 2o A classificação a que se refere o artigo anterior fica sujeita à organização
normativa, à supervisão técnica, à fiscalização e ao controle do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3o Para efeitos desta Lei, entende-se por classificação o ato de determinar as
qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto vegetal, com base em padrões
oficiais, físicos ou descritos.
Parágrafo único. Os padrões oficiais de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico serão estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 4o Ficam autorizadas a exercer a classificação de que trata esta Lei, mediante
credenciamento do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e conforme
procedimentos e exigências contidos em regulamento:
I - os Municípios, os consórcios públicos intermunicipais ou interestaduais, os Estados e
o Distrito Federal, diretamente ou por intermédio de órgãos ou empresas especializadas;
(Redação dada pela Lei no 14.515, de 2022)
II - as cooperativas agrícolas e as pessoas físicas e jurídicas especializadas na atividade;
(Redação dada pela Lei no 14.515, de 2022)
III – as bolsas de mercadorias, as universidades e institutos de pesquisa.
Art. 5o (VETADO)
Parágrafo único. Os serviços objeto do credenciamento, bem como as pessoas físicas ou
jurídicas neles envolvidas, estão sujeitos à supervisão, ao controle e à fiscalização do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento quanto à atividade de classificação levada
a efeito, à capacitação e qualificação dos técnicos, à adequação de equipamentos e
instalações e à conformidade dos serviços prestados.
Art. 6o Fica instituído, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para fins de
controle e fiscalização, o Cadastro Geral de Classificação, destinado ao registro de
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, envolvidas no processo de
classificação.
O que se percebe, em resumo, é que a Lei instituiu a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, a exemplo do que ocorre em vários países
do mundo, notadamente entre aqueles que comercializam produtos agrícolas no mercado
internacional. Além disso, determinou a obrigatoriedade da classificação para os produtos
destinados diretamente à alimentação humana e atribuiu ao MAPA a incumbência de estabelecer
padrões, regulamentar, supervisionar e controlar o processo de classificação.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Entretanto, é indispensável notar que, ao estabelecer a obrigatoriedade da
classificação para os produtos destinados à alimentação humana, a norma, por outro lado, não
restringiu o processo de classificação unicamente a essa possibilidade. Ou seja, todos os
produtos vegetais, na acepção da Lei, podem ser classificados, mas, caso não o sejam, não
podem ser destinados à alimentação humana.
Não há como estabelecer, enfim, uma conexão sólida entre esse conteúdo e as
afirmações relacionadas à sabença popular e à qualidade notória do beneficiamento como
suficientes para que a contribuinte possa fazer jus ao crédito presumido da agroindústria.
Tampouco a Instrução Normativa MAPA no 11/2007 oferece respaldo suficiente à
argumentação da contribuinte, conforme se verá com maior riqueza de detalhes já no tópico
seguinte.

4. Agroindústria. Verdade Material. Produção e não Transformação é o termo da Lei e da IN
– Prova mediante expressa disposição em Notas Fiscais que estão conforme IN - RTS do
MAPA.
A partir desse ponto, a recorrente empunha o gládio da verdade material para
esgrimir contra a decisão de piso.
Segundo a contribuinte, a verdade material demonstra que ela não exerce as
atividades rurais previstas no art. 2o da Lei no 8.023/1990 e, sim, as atividades agroindustriais do
caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Também a verdade material, segundo seu raciocínio, revelaria que as mercadorias
produzidas pela manifestante são classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinados à
alimentação humana ou animal, relacionados no caput do art. 8° da Lei no 10.925/04 e no inciso I
do art. 5° da instrução Normativa SRF no 660/2006. Nesse ponto, a autuada alude aos
documentos anexados ao seu recurso: contrato de exportação, nota fiscal de exportação, como
exige a Instrução Normativa MAPA no 11/2007 (RTS) em seu art. 32 e ss., certificado de
qualidade com a descrição das mercadorias exportadas e extrato de Registro de Exportação com
a descrição das mercadorias exportadas.
Declara que os insumos agropecuários resultantes da atividade rural não podem
ser exportados, sendo exportáveis somente os grãos beneficiados que resultam da atividade
agroindustrial – grãos que cumprem com os requisitos do Grupo 1, de acordo com os
regulamentos técnicos do MAPA. Acrescenta que os documentos anexos revelam COR,
CLASSE E TIPO, ou seja, as informações constam na Nota Fiscal de acordo com os
regulamentos do MAPA: “Soja em grãos, TP 1, Classe Amarela, a granel (modo fracionário de
exportação).”
De acordo com as afirmações da reclamante, a verdade material revelaria ainda
que:
 as aquisições de insumos agropecuários são realizadas de pessoas físicas
domiciliadas no país e de pessoas jurídicas com suspensão, nos termos do
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

caput do art. 8° da Lei 10.925/2004 e seu inciso I do §1° do mesmo artigo,
normatizadas pela Instrução Normativa SRF no 660/2006 em seu art. 7o;
 as aquisições de pessoas jurídicas com suspensão cumprem o que está
previsto no inciso I do §1° do art. 8 da Lei 10.925/2004, e normatizado no
art. 4° da Instrução Normativa SRF no 660/2006;
 o termo utilizado pela Lei 10.925/2004 e pela Instrução Normativa SRF no
660/2006 é a “produção” de mercadorias – e não a “transformação”;
 a Fazenda Nacional inova, amplia e modifica os termos da Lei
10.925/2004 e da Instrução Normativa SRF no 660/2006, ao pretender
utilizar a expressão “transformação”, enquanto as normas legais utilizam-
se da expressão “produção”;
Por fim, para coroar as afirmações que pretende ver amparadas pela verdade
material, a contribuinte acrescenta que faz prova em seu favor a nota fiscal juntada às fls. nos
899/900, de onde se destaca a descrição das mercadorias comercializadas. Eis o que diz a
recorrente:
A revelação contida nos DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS da nota fiscal é prova
definitiva em favor da Contribuinte, ao fazer constar na descrição da nota fiscal, tal
como previsto no Art. 32 e seguintes do Regulamento Técnico da Soja – IN 11 do
MAPA – quais as características que devem constar sempre que a mercadoria
comercializada for destinada a alimentação humana ou animal: COR, CLASSE E
TIPO.
E, na nota são revelados: SOJA EM GRÃOS TP 1 CLASSE AMARELA A
GRANEL. Notem, em perfeita sintonia com o art. 32 e ss. do RTS – Regulamento
Técnico da Soja. (Ver anexo IN 11/2007 do MAPA)
(grifos no original)

Vejamos então o que diz a Instrução Normativa MAPA no 11:
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 11, DE 15 DE MAIO DE 2007
Art. 2o Na soja destinada à exportação, os aspectos relativos à sua identidade e
qualidade, não contemplados nos contratos referentes a essa operação, observarão como
referência o previsto nesta Instrução Normativa.
..........
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DA SOJA
..........
CAPÍTULO II
REQUISITOS DE IDENTIDADE E QUALIDADE INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA
..........
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Art. 4o Os requisitos de qualidade da soja serão definidos em Grupos, em função do uso
proposto; em Classes, em função da coloração do grão e em Tipos, em função da
qualidade de acordo com os percentuais de tolerância estabelecidos nas Tabelas 1 e 2,
deste Capítulo.
§ 1o De acordo com o uso proposto, a soja será classificada em dois Grupos, sendo o
interessado responsável por essa informação:
I - Grupo I: soja destinada ao consumo in natura;
II - Grupo II: soja destinada a outros usos.
§ 2o De acordo com a coloração do grão, a soja será classificada em 2 (duas) Classes,
assim definidas:
I - Amarela: é a constituída de soja que apresenta o tegumento de cor amarela, verde ou
pérola, cujo interior se mostra amarelo, amarelado, claro ou esbranquiçado em corte
transversal, admitindo-se até 10% (dez por cento) de grãos de outras cores;
II - Misturada: é aquela que não se enquadra na Classe Amarela.
§ 3o A soja do Grupo I e do Grupo II será classificada em 2 Tipos, definidos em
função da sua qualidade, de acordo com os percentuais de tolerância, estabelecidos nas
Tabelas 1 e 2, a seguir:
I - Tabela 1 - Limites máximos de tolerância, expressos em porcentagem, para a soja do Grupo I:
Tipo
Avariados
Esverdeados
Partidos,
Quebrados e
Amassados
Matérias
Estranhas e
Impurezas
Total de
Ardidos e
Queimados
Máximo de
Queimados
Mofados
Total
(1)
1
1,0
0,3
0,5
4,0
2,0
8,0
1,0
2
2,0
1,0
1,5
6,0
4,0
15,0
1,0
(1) A soma de queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e chochos.

II - Tabela 2 - Limites máximos de tolerância, expressos em porcentagem, para a soja do Grupo II:
Tipo
Avariados
Esver-
deados
Partidos,
Quebrados e
Amassados
Matérias
Estranhas e
Impurezas
Total de
Ardidos e
Queimados
Máximo de
Queimados
Mofados
Total
(1)
Padrão
Básico
4,0
1,0
6,0
8,0
8,0
30,0
1,0
(1) A soma de queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e chochos.
..........
CAPÍTULO IV
REQUISITOS DE MARCAÇÃO E ROTULAGEM
Art. 32. A soja pode ser comercializada a granel, ensacada ou empacotada.
§ 1o No caso do produto embalado para a venda direta à alimentação humana, a
marcação ou rotulagem deverá conter as seguintes informações:
I - relativas à classificação do produto:
a) grupo;
b) classe, que será obrigatória somente quando a soja for considerada da Classe
Misturada;
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

c) tipo;
..........
A descrição padronizada dos grãos na nota fiscal que a reclamante pretende seja
adotada como evidência de que teria produzido soja destinada à alimentação humana ou animal
oferece os seguintes elementos: SOJA EM GRÃOS TP 1 CLASSE AMARELA A GRANEL.
Contudo, embora a recorrente afirme que essa descrição esteja “em perfeita
sintonia com o art. 32 e ss. do RTS – Regulamento Técnico da Soja”, esses elementos não são
suficientes para caracterizá-la como agroindústria, nos termos já abordados em tópicos
anteriores deste voto. Sob qualquer enfoque, convém frisar, a contribuinte não pode ser
qualificada como produtora da soja in natura que comercializa ou exporta, por força da
definição constante no art. 3o, § 1o, inciso I da Instrução Normativa SRF no 660/2006,
combinada, em uma interpretação sistêmica, com a caracterização inserida no art. 4o, inciso II,
do Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010), já transcrito e comentado anteriormente.

5. REsp 1.221.170/PR – operações de exportação – Saldo Credor do Crédito Presumido.
Nesse item de seu recurso, a empresa começa por afirmar que a Fazenda Nacional
parece ignorar as contribuições decorrentes do Julgamento do REsp 1.221.170/PR, em especial
quanto à ideia de que “o conceito de insumos merece ser interpretado à luz dos critérios da
essencialidade e relevância” para a atividade econômica da contribuinte, isto é, “auferir
receitas”.
Segundo seu raciocínio, “o direito ao crédito ordinário reside nas aquisições de
pessoas jurídicas domiciliadas no País,” nos termos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e o direito ao crédito presumido decorre de aquisições de insumos agropecuários
efetuados de pessoas físicas residentes no país e de pessoas jurídicas com suspensão.
Assegura que inexiste na lei a vedação de direito ao crédito presumido nas
aquisições de insumos agropecuários e que a única exceção do direito ao crédito consta no inciso
I do §2° do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, qual seja, o valor da mão-de-obra
paga a pessoa física. Essa exceção em particular também constava no §1° do Art. 66 da IN SRF
247/2002. Aduz que o rol do art. 3° de ambas as Leis é exemplificativo, tal como consignou o E.
STJ no julgamento do REsp. 1.221.170/PR, enquanto exceções de direito ao crédito são
taxativas.
Afirma que os fatos desencadeados amoldam-se “com precisão cirúrgica” à letra
da Lei e das Instruções Normativas da RFB, revelando que “exerce as atividades
agroindustriais, produz e exporta mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal,
pelas regras da lei e normas emanadas do MAPA” e, consequentemente, “tem direito ao crédito
presumido na forma do §3° do art. 8° da Lei 10.925/2004.”
A controvérsia principal de que cuida este processo, no entanto, não decorre
exatamente da interpretação sobre o conceito de insumos à luz dos critérios de essencialidade e
relevância. Conforme já se expôs em passagem anterior do presente voto, é sabido que os grãos
adquiridos pela contribuinte passaram pelas etapas de classificação, limpeza, secagem e
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

armazenagem, ou seja, foram submetidos a um processo de beneficiamento. Ao final desse
processo, no entanto, resulta que os grãos comercializados permanecem na condição de produtos
in natura, não tributados na tabela de incidência do IPI, razão pela qual não podem ser
considerados como produtos industrializados, segundo a leitura dos arts. 2o, parágrafo único, e
4o, inciso II, do RIPI/2010.
Consequentemente, a atividade da contribuinte nas operações sob exame consiste
em beneficiamento de grãos in natura e, assim sendo, é forçoso que seja designada como
cerealista, conforme a definição do art. 3o, § 1o, inciso I da Instrução Normativa SRF no
660/2006. Nesses termos, portanto, não faz jus ao direito de constituir o crédito presumido da
agroindústria, tendo em conta a vedação existente no art. 8o, § 4o, inciso I da Lei no 10.925/2004.

6. Destinação ao Consumo Humano ou animal – Comprovação – Art. 373 do CPC/2015.
Após apresentar um quadro demonstrativo da cadeia de produção de grãos
beneficiados e exportados, a autuada passa a reiterar nessa seção que os grãos comercializados
são destinados à alimentação humana ou animal, cumprindo as normas legais emitidas pelo
MAPA.
Volta a evocar o art. 374 do CPC/2015 para defender que não dependem de prova
os fatos notórios e, desse modo, a constatação de que é necessário observar a legislação que
permite a exportação dos grãos beneficiados faz prova de que, a partir dos grãos adquiridos,
estaria a produzir e comercializar mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Observa que o cerealista vende seus produtos sem a eles associar a expressão
“destinados a alimentação humana ou animal” e que, sem a estrutura adequada e o pessoal
qualificado, não é possível exercer a atividade agroindustrial – ou seja, em seu entender, o
beneficiamento. E mais, os cerealistas vendem seus produtos para as pessoas jurídicas que
exercem a atividade agroindustrial do inciso I do art. 6o da IN SRF no 660/2006 e que produzam
as mercadorias relacionadas nos incisos I e II do art. 5o daquela Norma.
Junta ao seu recurso, entre outros documentos, amostra de nota fiscal de entrada,
contrato de exportação, nota fiscal de exportação, certificado de qualidade e comprovante de
exportação.
Mutatis mutandis, cabem aqui os comentários formulados no item anterior. Em
outras palavras, mesmo que seus produtos sejam caracterizados como destinados à alimentação
humana ou animal, persiste a constatação de que as mercadorias comercializadas ainda
permanecem como grãos in natura, fora do campo de incidência do IPI e, portanto, não
industrializadas em sentido estrito, conforme a interpretação que se faz dos arts. 2o, parágrafo
único, e 4o, inciso II, do RIPI/2010.
Por essa razão, no intuito de apreciar a prevalência ou não do direito de constituir
o crédito pleiteado, tem-se que os processos de classificação, limpeza, secagem e armazenagem
aplicados pela recorrente sobre os grãos que adquire não ensejam sua qualificação como
agroindústria mas, de modo diverso, caracterizam-na como cerealista nas operações em apreço,
segundo a definição contida no art. 3o, § 1o, inciso I da Instrução Normativa SRF no 660/2006.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-014.052 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720034/2020-49

Assim, por força da vedação existente no art. 8o, § 4o, inciso I da Lei no 10.925/2004, a recorrente
não faz jus ao aproveitamento do crédito presumido da agroindústria
Com base nessas considerações, voto por manter a glosa integral dos créditos
presumidos agroindustriais indevidamente apropriados pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 1253
DF CARF MF
Original